Tribunal: STF
Processo: HC 122257
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Negativa de seguimento do  habeas corpus por intermédio de decisão singular do relator. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Regimental não provido. 



    1. Segundo o entendimento da Primeira Turma, é inadmissível o uso do habeas corpus como substitutivo do recurso extraordinário (HC nº 110.055/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/11/12). 



    2. Essa circunstância, entretanto, não impede que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 



    3. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.